Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVANTE), VIVIANE ELIAS ESTEVAO - CPF: 977.248.150-20 (AGRAVANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (AGRAVADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (AGRAVADO), FLORINDO ZANA PORTELA - CPF: 128.687.289-87 (AGRAVADO), LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA - CPF: 005.336.099-09 (AGRAVADO), SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES - CPF: 140.544.779-68 (AGRAVADO), MARILU WELTER GIRALDES - CPF: 202.625.909-72 (AGRAVADO), ALBERTO ZANA PORTELA - CPF: 140.656.579-20 (AGRAVADO), VILMA SANTIN PORTELA - CPF: 210.336.339-68 (AGRAVADO), FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ANOTANDO QUE POSTERIORMENTE SERÁ DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por VIVIANE ELIAS ESTEVAO E OUTRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1000721-15.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE” de no 0000665-25.2018.8.11.0027 onde litiga com VILMA SANTIN PORTELA E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Itiquira - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 198920169 o relator não conheceu deste Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 200778170 provimento definitivo do presente agravo, para que a decisão monocrática (ID 199247695) seja reformada, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento interposto e imediata análise do pedido de efeito suspensivo elencado, e após, seja julgado o seu mérito, para que seja reformada a decisão que indeferiu a redesignação pretendida, tornando sem efeito a solenidade realizada em 28/11/2023, e por consequência, seja determinada a realização de nova audiência de instrução e julgamento, possibilitando o comparecimento dos agravantes e do seu procurador.

Contrarrazões sob ID. 203088162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por VIVIANE ELIAS ESTEVAO e GLIDY M WANOVICH ESTEVAO contra a decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse n. 0000665-25.2018.8.11.0027, movida em seu desfavor por MILTON ZANA PORTELA e OUTROS, perante a Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou prejudicada a redesignação de audiência, anotando que oportunamente haverá a designação de nova audiência.

Sustenta, em síntese, a existência de erro/contradição do decisium, vez que, se houve a determinação de apresentação de razões finais, não haverá a designação de nova audiência. Que tal motivo não é hábil a afastar a pretensão devidamente justificada acerca do pedido prévio de redesignação do ato, em virtude das condições de saúde do agravante, devidamente comprovadas.

Sustenta que o pedido de redesignação da audiência veio amparado por motivos justificáveis e possuindo amparo no art. 362, II do CPC.

Assevera que o juízo de origem, de forma equivocada, a ausência de requerimento de depoimento pessoal dos agravantes como motivo para pautar sua decisão, quando da especificação das provas por parte dos agravados, fora expressamente requerido o depoimento pessoal dos agravantes. Que violação ao contraditório (art. 5°, LV da CRFB/88 e art. 7° do CPC) e a ampla defesa.

Pois bem.

De acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de indeferimento de pedido de redesignação de audiência de instrução, anotando o juízo que oportunamente haverá a designação de nova audiência, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“PARTILHA DE DIVÓRCIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de redesignação de audiência e declarou preclusa a produção de prova testemunhal requerida pela ré. Irresignação da ré. Descabimento do agravo de instrumento, no caso (art. 1.015, CPC). Taxatividade mitigada não aplicável. Tese firmada pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (tema 988). Julgamento monocrático pelo relator (art. 932, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AI: 22873747020228260000 SP 2287374-70.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 02/12/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

“Agravo de Instrumento – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Insurgência do corréu contra decisão que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução – Falta de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC – Impossibilidade de mitigação na hipótese dos autos – Não conhecimento.” (TJ-SP - AI: 22453141920218260000 SP 2245314-19.2021.8.26.0000, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 28/10/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Trata-de de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo magistrado a quo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução.O presente recurso ataca decisão que não se enquadra no rol taxativo previsto nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.A questão debatida pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), eis que não possui o requisito da urgência, podendo ser analisada posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Precedentes.Nesse sentido, diante do não cabimento do agravo de instrumento, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 51576071520228217000 CANGUÇU, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DECISÃO NÃO RECORRÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL DO ART. 1.015, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere o pedido de redesignação de audiência não se amolda as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.” ((TJ-MT - AI: 10019297320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024